Tribunal: TJSP
Processo: 1000512-97.2018.8.26.0595
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO – Reparação de Dano – Atropelamento sobre faixa de pedestre – Culpa do condutor do veículo demonstrada – Preferência do pedestre – Culpa concorrente não demonstrada – Dano material comprovado – Dano moral caracterizado – Dano estético que é um aspecto do dano moral – Indenização fixada em termos razoáveis ainda assim – Sentença mantida.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084943
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000512-
97.2018.8.26.0595, da Comarca de Serra Negra, em que é apelante ADÃO TEIXEIRA DE
ALMEIDA, é apelada ZILDA APARECIDA MOREIRA DE MOURA (ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000512-97.2018.8.26.0595 -
2
Apelação Cível no 1000512-97.2018.8.26.0595
Apelante: Adão Teixeira de Almeida
Apelada: Zilda Aparecida Moreira de Moura
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 32981)
ACIDENTE DE VEÍCULO
Reparação de Dano

Atropelamento sobre faixa de pedestre Culpa do
condutor do veículo demonstrada Preferência do
pedestre Culpa concorrente não demonstrada
Dano
material
comprovado

Dano
moral
caracterizado Dano estético que é um aspecto do
dano moral
Indenização fixada em termos
razoáveis ainda assim Sentença mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação interposta por ADÃO TEIXEIRA
DE ALMEIDA (fls. 167/173) contra a r. sentença de fls. 160/164, proferida pelo
MM. Juízo da 1a Vara da Comarca de Serra Negra, Dra. Juliana Maria Finati, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos por ZILDA APARECIDA
MOREIRA DE MOURA, para o apelante no pagamento de indenização pelas
despesas médicas no valor de R$ 200,00, assim como de indenização pelos
danos morais e estéticos no valor global de R$ 10.000,00, acrescido de correção
a partir da sentença, além de juros desde o evento danoso.
O apelante atribui culpa exclusiva à apelada pelo
acidente. Afirma ter feito tudo para o socorro. Nega o nexo de causalidade. Indica
que a apelada adentrou a faixa de inopino (fls. 169). Sustenta a excludente de
responsabilidade. Recusa demonstrado o dano moral e o dano estético.
Subsidiariamente, questiona o valor da indenização. Postula o provimento do
recurso.
Contrarrazões às fls. 177/179.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000512-97.2018.8.26.0595 -
3
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.
Não há arguição de intempestividade.
O apelante é beneficiário da gratuidade de justiça (fls.
83), razão pela qual é dispensado de preparo.
Assim, presentes os pressupostos, conheço do
recurso, mas lhe nego provimento.
No boletim de ocorrência, constou como narrativa do
próprio apelante para a dinâmica do acidente o seguinte: “o condutor Adão
relatou que estava conduzindo o seu veículo Fiat Palio de cor Cinza com placas
CZI 5420 de Serra Negra/SP, pela Av. Laudo Natel, quando efetuou a manobra à
esquerda para subir a Rua dos Italianos, uma senhora estava terminando de
atravessar a rua na faixa de pedestres, quando a senhora ficou no ponto cego do
veículo, Adão percebeu que a mesma (sic) havia se assustado e esbarrado no
veículo, e a senhora veio ao solo” (fls. 19).
A prova oral colhida em juízo corrobora a versão
apresentada no boletim de ocorrência.
A testemunha Eliane Aparecido Nascimento Siqueira,
Guarda Municipal, não viu a dinâmica do acidente, mas também teve como
versão apresentada pelo próprio apelante de que “esbarrou com o carro nega
porque, ao fazer a curva, pegou no ponto cego do carro e não a viu” (fls. 139).
A testemunha Edvaldo Moreira Lopes também não
presenciou o acidente, socorreu a apelada que estava em cima da faixa de
pedestre (fls. 141).
A testemunha Maria Aparecida Fóes chegou ao local
dos fatos depois de ocorrido o acidente, enquanto a apelada ainda estava caída
no chão, “na terceira faixa, quase chagando na calçada”, “na faixa de pedestre”
(fls. 144).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000512-97.2018.8.26.0595 -
4
Portanto, a versão trazida pelo apelante no sentido de
que o acidente foi causado pela apelada não se sustenta diante do quadro
probatório amealhado.
O condutor deve, a todo momento, ter domínio de seu
veículo, dirigindo-se com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do
trânsito (artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro).
E, respeitadas as normas de circulação, os veículos
serão sempre responsáveis pela segurança e pela incolumidade dos pedestres
(artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro).
Ademais, os pedestres que estiverem atravessando a
via sobre as faixas delimitadas para esse fim terão prioridade de passagem,
exceto nos locais com sinalização semafórica (artigo 70 do Código de Trânsito
Brasileiro).
E, mesmo nos locais em que houver sinalização
semafórica de controle de passagem, será dada preferência aos pedestres que
não tenham concluído a travessia (artigo 70, parágrafo único, do Código de
Trânsito Brasileiro).
A apelada estava terminando a travessia quando foi
colhida pelo apelante, que não teve a cautela necessária para realizar a manobra
de conversão à esquerda, ao sair da Avenida Laudo Natel e subir a Rua dos
Italianos (fls. 19).
Portanto, demonstrada a conduta culposa do apelante
para o acidente sofrido pela apelada.
Em contraponto, nenhuma culpa foi demonstrada em
relação à conduta da apelada, que fazia sua travessia no local próprio para tanto,
a faixa de pedestre.
As fotografias de fls. 23 revelam as lesões decorrentes
do acidente.
O exame de corpo de delito de fls. 22 atesta a
submissão a tratamento cirúrgico em razão do atropelamento do qual a apelada
foi vítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000512-97.2018.8.26.0595 -
5
O laudo complementar de fls. 127/129 certifica as
lesões, tratamento e as consequências: fratura do úmero proximal direito,
submetida à osteossíntese, com falta de consolidação e limitação funcional do
ombro, submetida a tratamento conservador, concluindo pela existência de lesão
de natureza gravíssima diante da incapacidade para as atividades habituais por
mais de trinta dias e pela debilidade do membro superior direito (fls. 128).
Demonstrada a conduta culposa, o dano e o nexo de
causalidade entre eles, cabe a reparação (artigo 927 do Código Civil).
E a indenização mede-se pela extensão do dano
(artigo 944 do Código Civil).
Inquestionável o prejuízo material certificado pelos
documentos de fls. 25/26.
E o dano moral está caracterizado.
Assevera Sergio Cavalieri Filho: “O importante,
destarte, para a configuração do dano moral não é o ilícito em si mesmo, mas sim
a repercussão que ele possa ter1”.
E ensina Yussef Said Cahali, citando Dalmartello,
“Parece mais razoável, assim, caracterizar o dano
moral pelos seus próprios elementos; portanto, 'como a privação ou
diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do
homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade
individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os
demais sagrados afetos'; classificando-se, desse modo, em dano que
afeta a “parte social do patrimônio moral” (honra, reputação etc.) e
dano que molesta a “parte afetiva do patrimônio moral” (dor, tristeza,
saudade etc.); dano moral que provoca direta ou indiretamente dano
patrimonial (cicatriz deformante etc.) e dano moral puro (dor, tristeza
etc.)2.
Não se tratou de simples acidente de trânsito, em
circunstâncias esperadas para o desenvolvimento da vida em sociedade.
A apelada andava de modo seguro sobre a faixa de
pedestres, quase terminando a travessia, quando foi colhida pelo apelante.
1 Programa de Responsabilidade Civil. Atlas: São Paulo, 7a Edição, 2007, pág. 81
2 “Dano moral”. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2011, p. 19/20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000512-97.2018.8.26.0595 -
6
Com 63 três anos (fls. 22), a apelada teve fratura do
úmero, precisou submeter-se a cirurgia, ficou dois dias internada (fls. 144), teve
incapacidade para o exercício de suas atividades habituais por mais de trinta dias
(fls. 128).
Neste contexto, não há como negar que tenha ficado
abalada psicologicamente com tudo, seja pelo trauma do atropelamento, seja
pela incerteza quanto à melhora de sua saúde e de retomada de suas atividades
cotidianas.
Houve violação a direito personalíssimo.
Yussef Said Cahali, por sua vez, na obra 'Dano Moral',
observa que a quantificação do dano há de ser feito de modo prudente pelo
julgador, resolvendo-se a questão em juízo valorativo de fatos e circunstâncias, a
fim de atender a peculiaridade do caso concreto. Como regra de experiência, lista
os seguintes fatos e as circunstâncias:
“1o) A natureza da lesão e a extensão do dano:
Considera-se natureza da lesão, a extensão do dano físico, como
causador do sofrimento, da tristeza, da dor moral vivenciados pelo
infortúnio.
2o) Condições pessoais do ofendido: Consideram-se as
condições pessoais do ofendido, antes e depois da ofensa à sua
integridade corporal, tendo em vista as repercussões imediatas que a
deformação lhe acarreta em suas novas condições de vida. (...)
3o) Condições pessoais do responsável: Devem ser
consideradas as possibilidades econômicas do ofensor, no sentido de
sua capacidade para o adimplemento da prestação a ser fixada (...).
4o) Equidade, cautela e prudência: A indenização deve
ser arbitrada pelo juiz com precaução e cautela, de modo a não
proporcionar enriquecimento sem justa causa da vítima; a indenização
não deve ser tal que leve o ofensor à ruína nem tanto que leve o
ofendido ao enriquecimento ilícito. (...)
5o) Gravidade da culpa (...)3”.
Nos termos da Súmula 387 do Superior Tribunal de
Justiça: “é lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”.
Sem afastar-se do teor da Súmula referida, este
Relator considera que o dano estético “não se trata, pois, de uma terceira espécie
de dano, ao lado do dano material e do dano moral, mas apenas de um aspecto
3 Cahali, Yussef Said. Dano moral. 4a Ed rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2011, p. 219/221.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000512-97.2018.8.26.0595 -
7
deste” 4.
Ainda
assim,
reputo
adequada
a
fixação
de
indenização no valor de R$ 10.000,00, valor suficiente a reparar e também a
reprimir a reiteração de conduta semelhante.
Por esses fundamentos, nego provimento ao recurso e,
em aplicação à prescrição do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro
os honorários advocatícios para R$ 1.497,00, observada a gratuidade da justiça.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
4 GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. Editora Saraiva: 2007, 10a Edição, pág.
768.